Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-68.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000863-68.2020.8.14.0040

APELANTE: ALINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000863-68.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ALINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

ADVOGADA: BRUNA KANANDA DOS SANTOS ARAÚJO OAB/PA 29206

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNCIONÁRIA DE AUTOESCOLA. DESVIO DE VALORES PAGOS POR ALUNOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Aline Cristina de Souza Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que a condenou pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do desvio de valores pagos por alunos de autoescola para obtenção de habilitação, sem o devido cadastramento no sistema e sem repasse ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância à conduta imputada; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de apropriação indébita configura-se quando o agente, detentor legítimo da posse, inverte o ânimo possessório e passa a dispor do bem como se proprietário fosse, frustrando a confiança inerente à relação jurídica preexistente.

4.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, documentos contratuais, recibos de pagamento, conversas por aplicativo de mensagens e prova oral firme e coerente colhida em juízo.

5.

Os depoimentos das vítimas mostram-se harmônicos e convergentes ao demonstrar que os valores eram pagos diretamente à apelante, sem posterior cadastramento ou repasse à autoescola.

6.

O relato do proprietário da autoescola corrobora a dinâmica delitiva ao evidenciar reiteradas reclamações de alunos e a ausência de registros no sistema interno.

7.

A existência de valores apropriados superiores a R$ 3.000,00 afasta a aplicação do princípio da insignificância, diante da expressividade do dano e da reprovabilidade da conduta.

8.

A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fixação da reprimenda no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se o crime de apropriação indébita quando a funcionária, detentora legítima da posse de valores pagos por clientes, deixa de repassá-los ao empregador, apropriando-se deles em proveito próprio.

2.

O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do prejuízo é expressivo e revela relevante reprovabilidade da conduta.

3.

Mantém-se a dosimetria da pena fixada no mínimo legal quando observados os critérios do art. 68 do Código Penal e ausentes vícios na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 68; 168, caput. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0001216-92.2020.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.08.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000535-32.2013.8.14.0090, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Aline Cristina de Souza Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, pela prática do delito tipificado no art. 168, caput do CPB, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ainda, com fundamento no art. 44, I do CP, a pena privativa de liberdade foi convertida em pena restritiva de direitos.

Narra a denúncia (ID 23753496):

“(...) Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, as vítimas CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, DANIELE DIAS SOUSA, JOSIVAN VASCONCELOS DE ABREU, VITORIA SANTOS LOUZADA E WELLINGTON LUCAS MADEIRA, firmaram contrato com a Auto Escola Mapa para procedimento de habilitação, e ao longo do processo descobriram que não tinham sido cadastradas no sistema, foi quando o proprietário ANTONIO MARCIO DELAGUILAL constatou que a funcionária ALINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS estava desviando os valores recebidos e não cadastrando os alunos, e os ludibriava alegando falta de sistema para a realização do cadastro. Na Delegacia, Cristiane Barbosa da Silva, uma das vítimas, relatou que teria procurado a auto escola e na contratação do serviço teria pago para a denunciada o valor em espécie de R$800,00 (oitocentos reais), a qual permaneceu mantendo o contato via whastsapp com a mesma, onde tinha conhecimento das aulas e horários. Porém, dia 20/05/2019, teve conhecimento de que não havia cadastro em seu nome em relação ao processo de habilitação. Ao procurar o proprietário, o mesmo pediu para que a vítima registrasse um boletim de ocorrência. Contou que na data do dia 21/05/2019 a denunciada lhe procurou através de whatsapp, onde disse que devolveria o dinheiro. Na Delegacia, o proprietário da auto escola, afirmou que teve conhecimento dos fatos atráves das reclamações dos supostos alunos, procurou cadastro e não localizou, achando estranho a conduta da denunciada chamou a atenção da mesma que teria dito em resposta “Eu precisei do dinheiro e gastei, mas vou colocar no lugar e isso não vai mais acontecer” (textuais), a denunciada saiu de féria e novas queixas apareceram, contatou a denunciada e a mesma disse que estava tratando com os alunos e que resolveria com eles. Posteriormente tentou novamente falar com a denunciada e a mesma o bloqueou. Relatou que os recibos emitidos pela auto escola são gerados no sistema e não como os apresentados pelas vítimas, e o CNPJ dos recibos apresentados estava errado. Em Oitiva Policial, A Denunciada negou ter sido procurada por alunos que fizeram a queixa de não estarem cadastrados ou não constar pagamentos no sistema e que recebia valores em dinheiro e gerava o recibo no sistema, mas que também emitia recibo manuscrito quando o sistema estava fora do ar, os valores eram repassados ao proprietário. (...)”

Em razão desses fatos, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da acusada, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado do art. 171 “caput” c/c art. 168 “caput” do CPB.

A denúncia foi recebida em 22/02/2022 (ID 23753497).

Encerrada a fase de instrução processual, com a posterior apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, em 25/07/2024 sobreveio sentença condenatória (ID 23753553).

Irresignada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, no qual pleiteia a absolvição da apelante
Aline Cristina de Souza Santos
, sob o argumento de insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a incidência do princípio da insignificância, a fim de afastar a tipicidade penal da conduta. Alternativamente, pugna pela redução da pena imposta, à luz das circunstâncias atenuantes e do princípio da individualização da pena.

Em sede de contrarrazões (ID 29186237), o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 29266206), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

Inicialmente pugna a defesa pela
absolvição
da recorrente por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria da apelante pelo crime do art. 168, caput do CPB, conforme abaixo demonstrado.

O crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, caput, do Código Penal, configura-se quando o agente, de maneira dolosa, apropria-se de coisa alheia móvel que lhe foi confiada em razão de posse ou detenção legítima, decorrente de relação jurídica prévia, a exemplo de depósito, comodato, mandato, entre outras.

Cuida-se de delito material e comissivo, voltado à tutela do patrimônio, cuja consumação ocorre com a inversão da posse em verdadeiro domínio, sem o consentimento do legítimo proprietário.

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A autoria e materialidade,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial; conversas por aplicativo entre as vítimas e a apelante; recibos de pagamentos realizados pelas vítimas e recebidos/assinados pela apelante; impressão do processo de acompanhamento da habilitação; ficha de alunos da autoescola; recibos dos serviços contratados pelas vítimas junto a autoescola assinado pela apelante; contrato de prestação de serviço da autoescola com as vítimas assinados pela apelante e relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

As vítimas Daniele Dias Souza, Vitória Santos Louzada e Wellington Lucas Madeira afirmaram em juízo, de maneira firme, harmônica e coerente, que efetuavam os pagamentos relativos aos contratos firmados para a emissão da CNH diretamente à apelante Aline. Relataram que os valores eram entregues em espécie ou, sob a justificativa de que a máquina de cartão estaria inoperante, a apelante orientava outras formas de pagamento, assegurando que posteriormente faria a devida baixa no sistema. Contudo, os alunos passaram a ser novamente cobrados por quantias já quitadas ou constataram, no sítio eletrônico do DETRAN, a inexistência de exames que afirmavam ter realizado.

O proprietário da autoescola, Antônio Márcio Del Aguilal Santiago, por sua vez, declarou em juízo que foi procurado por diversos alunos que informaram ter efetuado o pagamento e contratado os serviços para obtenção da CNH, mas que, ainda assim, não conseguiram dar prosseguimento às aulas e foram novamente cobrados por valores já pagos à apelante. Acrescentou, ainda, que todas as reclamações estavam vinculadas à unidade da autoescola na qual a apelante exercia suas funções.

Dessa forma, no caso em análise, os relatos das vítimas mostram-se seguros, coerentes e em consonância com o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, constituindo elemento probatório idôneo e suficiente para a formação do convencimento quanto à necessidade de responsabilização criminal da apelante.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída à apelante configura mero inadimplemento contratual, caracterizando ilícito civil, e não penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação criminal, diante do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O que define a tipicidade do crime de apropriação indébita é o comportamento objetivo do agente diante do bem de terceiro, com assunção de posse como se dono fosse, frustrando a confiança inerente ao vínculo.

4. A prova testemunhal e documental é harmônica e robusta quanto à materialidade e autoria, revelando que a apelante recebeu valores de condôminos inadimplentes, deixando de repassá-los e de prestar contas, mesmo após reiteradas interpelações.

5. A alegação de inexistência de dolo específico (animus rem sibi habendi) não prospera, pois a conduta revela clara intenção de se apropriar dos valores alheios, confirmada pela omissão injustificada diante da cobrança formal e específica.

6. A existência de demanda cível paralela não descaracteriza o crime, pois as esferas penal e cível são autônomas, sendo admissível a responsabilização penal diante da violação concreta do bem jurídico tutelado.

7. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Resta configurada a apropriação indébita quando o agente recebe valores pertencentes a terceiro e, investindo-se como proprietário, deixa de repassá-los, frustrando a relação de confiança. 2. A existência de ação paralela na esfera cível não afasta a tipicidade penal da conduta. 3. É válida a condenação criminal fundada em prova testemunhal e documental harmônica que demonstra a posse injusta e o dolo específico do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim nº 0705404-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024; TJDFT, ApCrim nº 0721164-21.2022.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001216-92.2020.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025)

No que concerne ao pedido de incidência do princípio da insignificância, verifica-se que este igualmente não comporta acolhimento.

É pacífico que o referido princípio vem sendo admitido pela doutrina e pela jurisprudência como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Todavia, sua aplicação exige análise cautelosa e rigorosa, devendo estar presentes, de forma concomitante, os seguintes pressupostos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) inexistência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, conforme se extrai dos recibos acostados aos autos, os valores indevidamente apropriados superam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante expressivo e correspondente a aproximadamente o dobro do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância, por não se tratar de lesão patrimonial de reduzida relevância.

No mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Filipe Souza Magno contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa postulou, em preliminar, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da majorante do repouso noturno, reconhecimento da atenuante da menoridade, desclassificação para furto simples e para a forma tentada, bem como o reconhecimento do furto privilegiado e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (iii) absolvição por insuficiência de provas; (iv) aplicação do princípio da insignificância; (v) exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e desclassificação para furto simples; (vi) desclassificação para a forma tentada do furto; (vii) redimensionamento da pena-base e exclusão da majorante do repouso noturno; (viii) reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, pois pode haver alteração da situação financeira do apenado.

4. Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, conforme arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 117, IV do CP, dada a pena aplicada (1 ano) e o transcurso de mais de 4 anos desde a publicação da sentença condenatória.

5. A condenação por furto qualificado encontra respaldo em conjunto probatório firme e harmônico, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, auto de apreensão e auto de entrega, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

6. A reprovabilidade da conduta, o valor dos bens furtados (cerca de R$ 3.500,00) e a presença de circunstâncias que denotam periculosidade afastam a incidência do princípio da insignificância.

7. Não restou caracterizada participação de menor importância, pois o recorrente teve atuação direta e relevante na execução do delito.

8. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que existam outros elementos de prova, como testemunhos e documentos, o que ocorreu no caso.

9. A caracterização do furto como consumado decorre da adoção da teoria da amotio, bastando a inversão da posse da res furtiva, independentemente de posse mansa ou pacífica.

10. Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade, pois o réu contava com 23 (vinte e três) anos à época dos fatos.

11. A pena-base foi redimensionada para 03 (três) anos de reclusão, diante da ausência de fundamentação idônea para os vetores "culpabilidade" e "consequências do crime", permanecendo apenas o vetor "circunstâncias do crime" como desfavorável.

12. A majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) não se aplica ao furto qualificado, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.087 dos recursos repetitivos.

13. O valor dos bens subtraídos (cerca de R$ 3.500,00), aliado às condições pessoais da vítima, impede o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

15. De ofício, extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A análise da concessão da justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução, conforme possibilidade de alteração na condição financeira do apenado.

2. A prescrição da pretensão punitiva se reconhece de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal sem causa interruptiva.

3. A existência de conjunto probatório firme e harmônico afasta a alegação de insuficiência de provas para a condenação penal.

4. A reprovabilidade da conduta, a expressividade do dano e a periculosidade da ação impedem a aplicação do princípio da insignificância.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, não sendo exigido laudo pericial.

6. A consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que não pacífica ou prolongada.

7. A majorante do repouso noturno é inaplicável ao furto qualificado, conforme jurisprudência do STJ.

8. O reconhecimento do furto privilegiado exige primariedade e pequeno valor do bem, sendo este último incompatível com subtrações avaliadas em valores significativos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 55, §§1º e 4º, I e IV; 59; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, IV; 155, §1º e §2º. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

· STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023.

· STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023.

· STJ, HC 618290/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 23.11.2020.

· STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16.10.2017.

· STJ, REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019.

· STJ, Tema 1.087 (repetitivos).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000535-32.2013.8.14.0090 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025)

Dessa forma, à vista das circunstâncias apuradas, inviável o acolhimento do princípio da insignificância, diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários à sua incidência.

Assim, o pedido de
absolvição
da apelante fundado em suposta insuficiência probatória ou atipicidade da conduta não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal da recorrente pelo crime de apropriação indébita.

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Após detida análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau observou corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena de forma adequada, proporcional e suficiente à repressão do delito.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas neutras, resultando na fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, manteve-se a reprimenda no mesmo patamar. Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, não há qualquer ilegalidade na dosimetria realizada, razão pela qual deve ser mantida a pena tal como fixada na sentença, especialmente por encontrar-se no mínimo legal.

Nesse passo, entendo que o apenamento não merece reformas.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026